Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COMINAÇÃO DE MULTA. ART. 77, IV C/C § 2, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da liquidação por arbitramento, concedeu o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão que determinou a juntada de documentos necessários à realização da perícia judicial e, consignou que, em caso de descumprimento, será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, conforme preconiza o art. 77, IV e § 2o, do CPC, sem prejuízo de que se presumam corretos os cálculos trazidos pelo autor.
2. É possível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2o, do CPC, na hipótese em que a parte deixa de prestar, injustificadamente, de maneira adequada e suficiente as informações e os documentos reiteradamente requisitados pelo Juízo da causa (art. 77, IV, do CPC).
3. O agravante não demonstrou, sequer alegou, dificuldade de ordem técnica para a juntada dos documentos necessários à realização da perícia ou outro motivo para o descumprimento da ordem judicial. E inexiste argumento que ampare os pedidos de dilação de prazo.
4. Diante de tal quadro, não há como afastar a cominação de multa ao ora agravante, uma vez que comprovado o reiterado e injustificado descumprimento de determinação judicial, ignorando por completo a ordem de exibição de documentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.